Tribunal: STF
Processo: ARE 1398473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI Nº 3.930, DE 09 DE OUTUBRO DE 1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 4.668, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1994, AMBAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, QUE INSTITUI PENSÃO MENSAL VITALÍCIA ÀS VIÚVAS DE EX-PREFEITOS, EX-VICE-PREFEITOS E EX-VEREADORES.



    PRELIMINAR LEVANTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS AFASTADA. As normas impugnadas não se direcionam a pessoas específicas, a caracterizar os requisitos de abstração e generalidade, mostrando-se, pois, hábeis para o controle concentrado de constitucionalidade. 2) MÉRITO. 2.1) VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO RECONHECIMENTO MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO À BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2.2) VIOLAÇÃO AO ART. 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO. CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM A RESPECTIVA PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO. 2.3) VIOLAÇÃO AO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FAVORECIMENTO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ação procedente, com efeito ex tunc. Ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé a data do julgamento desta ação.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 3º, 203 e 230 da CF. 



    3 A decisão agravada negou seguimento ao recurso pelos seguintes fundamentos: (i) não ficou bem delineada a repercussão geral, os fundamentos invocados pela recorrente foram genéricos e poucos delimitados; (ii) ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados; (iii) incidência, no caso, do óbice da Súmula 283/STF. 



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista a decisão proferido pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao julgar a ADPF 413, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou que “a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus cônjuges, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração”.



    5. Em julgado mais recente (ADPF 912, da relatoria do Ministro Alexandre de Morais), o Plenário do STF declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal de legislação do Estado do Pará que instituiu pensão especial para familiares de ex-detentores de mandato político e de pessoas públicas. Veja-se, por oportuno, a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEIS E DECRETO DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DE FAMILIARES DE EXDETENTORES DE MANDATO POLÍTICO E DE PESSOAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A instituição de pensão especial em benefício de familiares de ex-detentores de mandato político e de pessoas públicas não encontra respaldo no modelo constitucional político-previdenciário. 2. O princípio republicano deve conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa manus do Estado. 3. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a completa instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 4. Procedência do pedido, para assentar a incompatibilidade das normas impugnadas, editadas pelo Estado do Pará, em face da Constituição, modulando os efeitos da decisão para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data do término do julgamento.



    6. Ao analisar caso semelhante ao dos autos (ARE 1.391.311), o Ministro Relator, Dias Toffoli, assim consignou: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que contraria a Constituição de 1988 o pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes, por ser tal benefício incompatível com a sistemática previdenciária constitucional e com os princípios republicano e da igualdade.”



    7.  Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator